Tribunal: STF
Processo: ARE 1560031
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA NÃO OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO MÍNIMA. DIFERENÇA ÍNFIMA DE PONTOS. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO SERVIDOR PARA SE MANTER NO CARGO. PROVIMENTO 36/2007. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DE EXONERAÇÃO RESULTANTE DE REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA NÃO OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA. DIFERENÇA ÍNFIMA DE PONTOS. SERVIDOR INEXPERIENTE, QUE ASSUMIU COMO PRIMEIRA LOTAÇÃO PROMOTORIA EM DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE TRABALHO, SEM TER SIDO SUBMETIDO A QUALQUER TREINAMENTO. SERVIDOR DEDICADO E COMPROMISSADO, QUE MOSTROU CLARA EVOLUÇÃO COM O DECORRER DO TEMPO. CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NO SENTIDO DA APTIDÃO DO IMPETRANTE PARA SE MANTER NO CARGO E ADQUIRIR A ESTABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O presente mandamus foi manejado pelo Impetrante no intuito de combater o ato decisório que determinou a sua exoneração do cargo de Técnico Ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará, reprovando-o no estágio probatório do referido cargo por não haver atingido a pontuação mínima exigida para tanto. 



    2. O caso demanda exame de uma decisão proferida no exercício de competência discricionária e própria do Procurador-Geral da Justiça, sem se olvidar que é vedado ao Judiciário, em princípio, adentrar no mérito de decisões administrativas. Dessa forma, a análise em comento se restringe aos aspectos de legalidade do ato reputado coator, não cabendo a este Juízo definir se o posicionamento do Impetrado foi ou não acertado sob a ótica da oportunidade e da conveniência aos interesses da Administração. 



    3. O ato coator não é isento de controle, inexistindo antijuridicidade em sua submissão ao Judiciário para a verificação de possível inobservância do princípio da proporcionalidade. Isso porque, conforme sólida jurisprudência do STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (STF - ARE: 1320412 AL, Rel: EDSON FACHIN, Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021). A possibilidade do exame de tais aspectos se explica no fato de estes não tangenciarem, como regra, o mérito do ato, restando inseridos em sua esfera de legalidade e de legitimidade. Assim, não há o que se falar em violação ao pacto federativo quando um ato administrativo é submetido ao Judiciário para sindicância de sua proporcionalidade. 



    4. Em matéria de avaliação de desempenho de servidor público, a pontuação mínima é um fator que não deve ser levado em conta de forma isolada, podendo-se admitir, excepcionalmente, a aprovação de um servidor que não a alcançou, caso devidamente justificados os motivos para o desempenho insuficiente e comprovadas, por outros meios válidos, as plenas capacidade e aptidão do avaliado para exercer satisfatoriamente o cargo no qual foi investido. 



    5. Os depoimentos colhidos pela Comissão de Sindicância foram unânimes ao apontar que o Impetrante não estava preparado para a função e possuía dificuldade em compreender as orientações, bem como possui limitações quanto ao aspecto redacional, não conseguindo elaborar nada mais técnico ou aprofundado. Em face disso, não se mostrou eficiente nos primeiros períodos e recebeu avaliações que prejudicaram sua média total. Por outro lado, não há qualquer notícia quanto à prática de conduta insubordinada, descompromissada ou desleixada pelo Impetrante, pelo contrário. Restou incontroverso que este sempre foi comprometido com o trabalho, responsável, assíduo e pontual, bem como sempre se relacionou muito bem com todos. Na realidade, o desempenho insuficiente do sindicado foi atribuído sobretudo à inexperiência deste, somada à falta de treinamento adequado e às condições de trabalho na sua lotação inicial. 



    6. Da análise dos depoimentos, é possível confirmar as dificuldades que o Impetrante experimentou no início do estágio probatório na execução de algumas tarefas que lhe foram passadas, bem como suas possíveis causas, dentre elas, as condições de trabalho da primeira lotação (Promotoria de Paracuru). Porém, observa-se, ainda, que o desempenho do Demandante foi evoluindo bastante, sobretudo após sua remoção, consoante o depoimento das pessoas que com ele trabalhavam em sua última lotação (Maracanaú). 



    7. Afere-se que o Impetrante obteve como lotação inicial em seu cargo uma Promotoria que se encontrava em condições precárias de trabalho, tanto que foi submetida a uma correição na mesma época. Esse tipo de ambiente já é difícil para a adaptação de qualquer servidor, especialmente um jovem inexperiente, sem treinamento prévio e com limitações relativas a certas atividades. Como consequência, apesar da dedicação, do compromisso e da boa vontade do então servidor, este teve um desempenho insuficiente, porquanto lotado em uma promotoria que exigia, naquele momento, servidores mais capacitados e experientes, provavelmente com formação técnica específica. É indiscutível que tais aspectos devem ser levados em conta na avaliação de desempenho de um servidor em estágio probatório. Um órgão em correição oferta um ambiente de trabalho específico e não convencional, e a realidade provavelmente teria sido outra se o Impetrante tivesse sido lotado em um órgão em situação distinta e/ou aproveitado, desde o início, para atribuições mais consonantes com suas habilidades. 



    8. É manifesta a discrepância de desempenho entre os primeiros períodos do estágio probatório do Impetrante e os últimos, evidenciando-se, nestes, maiores adaptação e aptidão ao cargo. Isso aponta no sentido de que, de fato, o servidor experimentou dificuldades no início que não determinaram sua incapacidade de manter-se na função, porquanto relacionadas às condições de trabalho na primeira lotação, à sua inexperiência e à falta de treinamento adequado, que foram sendo superadas após a modificação de conjuntura. 



    9. Tal foi a conclusão a que chegou a Comissão de Sindicância encarregada para a análise do caso do Demandante, que opinou no sentido da plena aptidão deste para o exercício do cargo, recomendando a concessão de sua estabilidade. O mesmo entendimento foi manifestado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará, ao dar provimento ao recurso movido contra o ato do Impetrado que, desconsiderando o parecer da Comissão, reprovou o sindicado em seu estágio probatório. 



    10. Nesse contexto, observa-se que o ato de exoneração do Impetrante mostrou-se desproporcional, sobretudo por inobservância dos elementos necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A reprovação do Demandante no estágio probatório, com sua consequente exoneração, não representou a medida menos onerosa a ser adotada na situação, uma vez que o Impetrante poderia ter sido direcionado para atribuições do cargo em que suas inúmeras habilidades pudessem ser mais bem aproveitadas, conforme sugestão da própria Analista Ministerial de Psicologia que o avaliou. Considerando-se isso e o fato de que a reprovação do Promovente resultou meramente de uma diferença ínfima de pontuação entre a média obtida (6,944 pontos) e o mínimo exigido (7,0 pontos), verifica-se que o ato foi desproporcional, desconsiderando por completo as condições de trabalho que ensejaram as avaliações baixas nos primeiros períodos do estágio e resultando em uma medida que, por sua gravidade, deveria ser tida como ultima ratio: a exoneração do servidor. 



    11. Segurança concedida, para anular o ato de exoneração do Impetrante e reconhecer, nos termos do relatório circunstanciado lavrado pela Comissão de Sindicância que atuou no caso, a sua aptidão para se manter no cargo público de técnico ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará e adquirir, por conseguinte, sua estabilidade no cargo em questão, salvo a existência de outro impedimento.” (Doc. 6, p. 31-33, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará (Doc. 15) e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará (Doc. 20) foram desprovidos (Doc. 17, p. 2-10; e Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput, e 41, § 4º, da Constituição da República. Relata que Francisco Fabrício dos Santos Almeida impetrou o presente writ contra ato “que exonerou o impetrante do cargo de Técnico Ministerial, em razão de sua reprovação na avaliação especial de desempenho ao final do período de 3 (três) anos de estágio probatório” (Doc. 25, p. 5). Sustenta que, apesar da inexistência de ilegalidade na exoneração do referido servidor, “o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado Ceará concedeu a segurança, anulando o ato de exoneração do impetrante e declarando sua estabilidade no cargo público” (Doc. 25, p. 5). Alega que “o impetrante não alcançou o mínimo de pontos exigidos para a aprovação no estágio probatório, mesmo após a interposição dos recursos cabíveis, sendo considerado inapto pela Comissão Permanente para Avaliação de Desempenho (CPAD), uma vez que a média geral das avaliações foi inferior aos 7,0 (sete) pontos exigidos para aprovação”, bem como “não alcançou percentual mínimo de 70% do máximo dos pontos atribuídos no período avaliado nos fatores APTIDÃO (4,73 pontos) e EFICIÊNCIA (5,636 pontos)” (Doc. 25, p. 8). Ressalta que “o voto do Desembargador Relator, acolhido pela maioria dos membros do Colegiado, adentrou verticalmente no mérito administrativo da decisão, reexaminando todo o sistema de avaliação e de desempenho do servidor, o que levou à alteração da decisão proferida pela autoridade administrativa”, certo que “é nítida a afronta ao princípio da separação dos poderes, haja vista a indevida inserção judicial no mérito administrativo, substituindo por completo a comissão avaliadora que acompanhou o impetrante durante todo o período de estágio probatório e concluiu pela sua inaptidão para o cargo após a conclusão do período de prova” (Doc. 25, p. 9). Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário para que seja denegada a segurança.



    Francisco Fabrício dos Santos Almeida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 283, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28). Irresignado, o Subprocurador-Geral de Justiça Institucional do Ministério Público do Estado do Ceará interpôs o presente agravo (Doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, na origem, Francisco Fabrício dos Santos Almeida impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará que o exonerou do cargo de Técnico Ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará, após 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, por não ter obtido, em sua avaliação funcional, a pontuação mínima exigida para aprovação no estágio probatório e consequente aquisição da estabilidade. Argumentou, entre outras razões, que a Comissão de Sindicância concluiu que ele possui as aptidões necessárias para permanecer no exercício do cargo público.



    In casu, o Tribunal de origem concedeu a segurança ao fundamento de que o ato de exoneração careceria de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que todas as provas juntadas aos autos indicariam que o referido servidor teria aptidão para o exercício do cargo em questão e que eventuais deficiências no desempenho das funções teriam decorrido de sua inexperiência e falta de treinamento adequado, além das condições de trabalho inicialmente enfrentadas, como se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Em matéria de avaliação de desempenho de servidor público, a finalidade pretendida com os atos praticados nesse âmbito se traduz na busca da eficiência, visando-se a garantir que sejam mantidos e estabilizados apenas colaboradores aptos a desempenharem sua função de forma adequada e direcionada ao melhor funcionamento da máquina pública. Para tanto, há diversos aspectos que são analisados ao longo do estágio probatório, observando-se, ao fim, o alcance de uma pontuação mínima na média das notas relativas às avaliações periódicas, bem como o relatório conclusivo elaborado pela Comissão formada com essa finalidade. 



    O não alcance da pontuação mínima aponta na direção da insuficiência de desempenho do servidor avaliado, dando ensejo à necessidade de uma apuração mais detida de sua aptidão para o exercício do cargo. Na referida apuração, busca-se averiguar os motivos da referida insuficiência, sem se perder de vista as condições pessoais de cada servidor e o fato de que os problemas de adaptação à função podem ter natureza exógena, de modo a se evitar tratamento injusto e desarrazoado no caso concreto. 



    Dessa forma, a pontuação mínima é um fator que não deve ser levado em conta de forma isolada, podendo-se admitir, excepcionalmente, a aprovação de um servidor que não a alcançou, caso devidamente justificados os motivos para o desempenho insuficiente e comprovadas, por outros meios válidos, as plenas capacidade e aptidão do avaliado para exercer satisfatoriamente o cargo no qual foi investido. 



    In casu, a controvérsia sobre a aptidão do Impetrante reside exclusivamente no fato de que ele não atingiu a pontuação mínima para sua aprovação, uma vez que obteve como média geral de suas avaliações a pontuação equivalente a 6,944 (ou seja, menos do que 7,0) e não alcançou, nos dois primeiros períodos avaliativos, o porcentual mínimo de 70% do máximo dos pontos atribuídos nos fatores APTIDÃO (4,73 pontos) e EFICIÊNCIA (5,636 pontos). Constatado o desempenho insuficiente, foi instaurada uma sindicância para averiguação dos motivos do referido desempenho e aferição da aptidão do servidor para o cargo e, após minucioso processo administrativo, concluiu a Comissão de forma favorável à aprovação e consequente estabilização do Impetrante no cargo por ele ocupado. 



    Inobstante isso, o il. Procurador-Geral de Justiça, ora Impetrado, houve por bem reprovar o servidor e determinar a sua exoneração, com fundamento exclusivamente no fato de que ele não alcançou a pontuação mínima exigida. Tal decisão foi ratificada pela mesma Autoridade posteriormente, após a anulação do decisum do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça que havia dado provimento ao recurso do Impetrante. 



    Em primeiro lugar, reitero que a aprovação do servidor no estágio probatório não tinha como condição sine qua non o alcance da pontuação desejada. Isso pode ser constatado a partir do art. 7º, § 1º, do Provimento nº 036/2007, que dispõe sobre o estágio probatório e a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Assim determina referida norma (grifo nosso): 



    (...)



    Da leitura do dispositivo supraindicado, portanto, é possível concluir que a pontuação mínima não é condição determinante, havendo abertura para que outros aspectos avaliados no caso concreto recomendem a aprovação do servidor, conforme o juízo a ser exercido pelo Procurador-Geral de Justiça. 



    Dessa forma, o ato ora impugnado foi claramente exercido em um exame de conveniência à Administração. Tal exame se insere, de fato, na competência privativa e discricionária do chefe do Ministério Público. Porém, como todo ato discricionário, deve resguardar o respeito às diretrizes estabelecidas pelo princípio da proporcionalidade, sob pena de incorrer em ilegalidade e ser submetido ao controle judicial. 



    No caso em apreço, com a devida vênia à sempre competente atuação do ilustre Procurador-Geral de Justiça e ao entendimento manifestado pelo Exmo. Desembargador Relator, entendo que o ato de exoneração do Impetrante incorreu em flagrante afronta ao princípio da proporcionalidade, haja vista as peculiaridades do caso, conforme explanado adiante.



    Analisando-se os autos, verifica-se que a média de pontos do Impetrante restou reduzida em face das baixas pontuações que o então servidor obteve em suas primeiras avaliações, especificamente quanto aos fatores aptidão e eficiência. Os depoimentos colhidos pela Comissão foram unânimes ao apontar que o Impetrante não estava preparado para a função e possuía dificuldade em compreender as orientações, bem como possui limitações quanto ao aspecto redacional, não conseguindo elaborar nada mais técnico ou aprofundado. Em face disso, não se mostrou eficiente e recebeu avaliações que prejudicaram sua média total. 



    Por outro lado, não há qualquer notícia quanto à prática de conduta insubordinada, descompromissada ou desleixada pelo Impetrante, pelo contrário. Restou incontroverso que este sempre foi comprometido com o trabalho, responsável, assíduo e pontual, bem como sempre se relacionou muito bem com todos. Na realidade, o desempenho insuficiente do sindicado foi atribuído sobretudo à inexperiência deste, somada à falta de treinamento adequado e às condições de trabalho na sua lotação inicial. 



    Tais conclusões resultam da instrução realizada na sindicância instaurada para se averiguar a aptidão do Impetrante para o desempenho do cargo, em que foram ouvidos membros e colaboradores do Ministério Público que trabalharam com o sindicado. Da análise de tais depoimentos, é possível confirmar as dificuldades que o Impetrante experimentou no início do estágio probatório na execução de algumas tarefas que lhe foram passadas, bem como suas possíveis causas, dentre elas, as condições de trabalho da primeira lotação (Promotoria de Paracuru). Porém, observa-se, ainda, que o desempenho do Demandante foi evoluindo bastante, sobretudo após sua remoção, consoante o depoimento das pessoas que com ele trabalhavam em sua última lotação (Maracanaú). 



    A título ilustrativo, mostra-se pertinente a transcrição dos seguintes excertos (grifo nosso):



    (...)



    Os depoimentos supracitados indicam que o Impetrante é comprometido e responsável, mas possui alguma dificuldade na elaboração de peças técnicas. Alguns depoentes afirmaram que ele aparentava não compreender algumas ordens/determinações, mas os problemas foram atribuídos à inexperiência, falta de treinamento e/ou limitação com determinadas atividades (especificamente redação), sendo unânime que ele sempre foi dedicado, assíduo e pontual, demonstrando vontade de melhorar. Afirmou-se que é proativo e ajuda, inclusive, outras Promotorias. 



    É importante registrar, ainda, que o Impetrante foi submetido a uma avaliação psicológica realizada pela Dra. Aline Ribeiro de Carvalho, Analista Ministerial de Psicologia, cuja conclusão foi no sentido de que o sindicado é apto ao exercício das funções inerentes ao cargo, conforme se observa nos seguintes trechos do depoimento da referida profissional (grifo nosso): 



    (...)



    Observa-se que a avaliação psicológica em questão reafirma conclusões que podem ser obtidas a partir da leitura dos outros depoimentos, no sentido de que Fabrício possui habilidades e características desejáveis para o cargo e é comprometido e dedicado, mas possui limitações no que diz respeito à redação de textos mais elaborados e abertos, bem como atendimentos ao público que demandem um pouco mais de técnica jurídica e de avaliações subjetivas. 



    Tais limitações aparentam haver sido agravadas pelas condições de trabalho da primeira lotação do Impetrante, sintetizadas na explanação apresentada no relatório da Comissão de Sindicância Interna da seguinte forma (fl. 98):



    (...)



    Em síntese, afere-se que o Impetrante obteve como lotação inicial em seu cargo uma Promotoria que se encontrava em condições precárias de trabalho, tanto que foi submetida a uma correição na mesma época. Esse tipo de ambiente já é difícil para a adaptação de qualquer servidor, especialmente um jovem inexperiente, sem treinamento prévio e com limitações relativas a certas atividades. Como consequência, apesar da dedicação, do compromisso e da boa vontade do então servidor, este teve um desempenho insuficiente, porquanto lotado em uma promotoria que exigia, naquele momento, servidores mais capacitados e experientes, provavelmente com formação técnica específica. 



    É indiscutível que tais aspectos devem ser levados em conta na avaliação de desempenho de um servidor em estágio probatório. Um órgão em correição oferta um ambiente de trabalho específico e não convencional, e a realidade provavelmente teria sido outra se o Impetrante tivesse sido lotado em um órgão em situação distinta e/ou aproveitado, desde o início, para atribuições mais consonantes com suas habilidades. 



    Ressalte-se que é manifesta a discrepância de desempenho entre os primeiros períodos do estágio probatório do Impetrante e os últimos, evidenciando-se, nestes, maiores adaptação e aptidão ao cargo. Isso aponta no sentido de que, de fato, o servidor experimentou dificuldades no início que não determinaram sua incapacidade de manter-se na função, porquanto relacionadas às condições de trabalho na primeira lotação, à sua inexperiência e à falta de treinamento adequado, que foram sendo superadas após a modificação de conjuntura. 



    Tal foi a conclusão a que chegou a Comissão de Sindicância encarregada para a análise do caso do Demandante, que opinou no sentido da plena aptidão de Francisco Fabrício para o exercício do cargo, recomendando a concessão de sua estabilidade. O mesmo entendimento foi manifestado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará, ao dar provimento ao recurso movido contra o ato do Impetrado que, desconsiderando o parecer da Comissão, reprovou o sindicado em seu estágio probatório.



    Ainda que o parecer da Comissão de Sindicância não seja vinculante, há de se ressaltar que a sua conclusão resultou de um longo processo de aprofundada apuração voltada para a análise de aptidão do servidor, com a oitiva de outros servidores e promotores, cujos depoimentos coadunam com as explicações apresentadas pelo sindicado em sua defesa. Assim, a desconsideração por completo desse processo investigativo implica o seu esvaziamento na conjuntura jurídica relativa ao estágio probatório de servidores públicos, razão pela qual é imprescindível uma fundamentação contundente e sólida para tanto. No caso, porém, o único critério apontado para a reprovação do Impetrante foram as pontuações baixas recebidas nas primeiras avaliações, que mantiveram a média total inferior ao mínimo, inobstante o aumento gradativo da pontuação conferida nas avaliações posteriores. 



    Nesse contexto, reitero que o ato de exoneração do Impetrante mostrou-se desproporcional, sobretudo por inobservância dos elementos necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 



    Considerando-se as avaliações favoráveis e a postura comprometida do Promovente, é fácil concluir que este continuaria evoluindo positivamente no desempenho de sua função, o que se evidencia na melhora progressiva que ele vinha apresentando à medida que adquiria mais experiência e autoconfiança no cargo. Diante disso, a reprovação do Demandante no estágio probatório, com sua consequente exoneração, não representou a medida menos onerosa a ser adotada na situação. 



    Entendo que mais razoável seria se o servidor tivesse sido direcionado para atribuições do cargo em que suas inúmeras habilidades pudessem ser mais bem aproveitadas. Conforme sugestão da própria Analista Ministerial de Psicologia que avaliou o Demandante, ‘há inúmeras funções dentro do Ministério Público que Fabrício pode desempenhar bem, a exemplo de expedição de ofícios, juntadas, instrução de processos administrativos e alimentação de sistemas de informática’ (fl. 84). 



    Considerando-se isso e o fato de que a reprovação do Promovente resultou meramente de uma diferença ínfima de pontuação entre a média obtida (6,944 pontos) e o mínimo exigido (7,0 pontos), verifica-se que o ato foi desproporcional, desconsiderando por completo as condições de trabalho que ensejaram as avaliações baixas nos primeiros períodos do estágio e resultando em uma medida que, por sua gravidade, deveria ser tida como ultima ratio: a exoneração do servidor.



    Neste ensejo, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que apresenta entendimento ainda atual da referida Corte (grifo nosso):



    (...)



    Dessa forma, entendo que, diante das peculiaridades do caso em apreço, impende a concessão da segurança requestada, revelando-se abusivo o ato de exoneração do Impetrante por afronta ao princípio da proporcionalidade.



     Ex positis, apresento posicionamento divergente do manifestado pelo eminente Relator e voto no sentido da concessão da segurança, para anular o ato de exoneração do Impetrante e reconhecer, nos termos do relatório circunstanciado lavrado pela Comissão de Sindicância que atuou no caso, a aptidão do servidor Francisco Fabrício dos Santos Almeida para se manter no cargo público de técnico ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará e adquirir, por conseguinte, sua estabilidade no cargo em questão, devendo ser reintegrado para tanto, salvo a existência de outro impedimento.” (Doc. 6, p. 19-29, destaquei).



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo no sentido de que a aprovação do servidor no estágio probatório não tinha como condição indispensável o alcance da pontuação desejada e que as provas dos autos demonstram que o impetrante é apto para o exercício das funções inerentes ao cargo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Provimento 36/2007 do Ministério Público do Estado do Ceará), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO